Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. APREENSÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO ACUSADO. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, em razão da posse de veículo produto de crime. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa e fixação do regime aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da ciência do acusado acerca da origem ilícita do veículo, para fins de condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprova-se a materialidade e a autoria por meio do auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, comunicações de ocorrência, relatório policial e prova oral colhida sob contraditório, que confirmam que o veículo apreendido na posse do acusado era produto de crime.
4. Os depoimentos dos policiais militares e da autoridade policial, prestados sob compromisso legal, são harmônicos entre si e corroborados pelos documentos oficiais, constituindo meio idôneo para fundamentar a condenação.
5. As circunstâncias objetivas do flagrante — posse do veículo com capô aberto e fios da bateria desconectados, ausência de documentos, e suposta troca com pessoa não identificada — revelam ciência inequívoca da origem ilícita do bem, permitindo a aferição do dolo a partir de elementos externos.
6. A versão defensiva, desacompanhada de prova e contraditada pela testemunha que confirmou a suposta troca, mostra-se inverossímil, não sendo suficiente para afastar o dolo ou demonstrar conduta culposa.
7. A desclassificação para receptação culposa exige prova efetiva de negligência e ausência de dolo, o que não se verifica no caso, conforme reiterada jurisprudência.
8. Na dosimetria, mantém-se a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, bem como o quantum de aumento aplicado, por ser mais favorável em recurso exclusivo da defesa.
9. Preservam-se o regime semiaberto e a negativa de substituição da pena, ante reincidência e maus antecedentes, aplicando-se o princípio da non reformatio in pejus.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ciência sobre a origem ilícita do bem, no crime de receptação dolosa, pode ser inferida das circunstâncias objetivas da posse do objeto, dispensando-se prova direta do dolo.
2. O depoimento policial colhido sob contraditório é meio idôneo e suficiente para fundamentar condenação, quando harmônico e corroborado pelos demais elementos probatórios.
3. A desclassificação para receptação culposa exige prova concreta de negligência, não bastando a mera ausência de confissão ou alegação genérica de desconhecimento.